Tribunal: TJMT
Processo: 1027879-87.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027879-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Banco Bradesco S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 245454654, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de ID 243447156, que proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto nos autos.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão na análise das matérias preliminares de premissa fática equivocada, inadequação da via eleita, interesse de agir e ocorrência de decisão
extra petita
.

Argumenta que há malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente.

Sustentou existir vício de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final e, estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados em benefício financeiro. Que não há fundamentação suficiente quanto ao termo de quitação.

Suscitou vício de contradição, omissão e erro material ao quantum arbitrado e incorreta distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestionou.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão.

Contrarrazões do Embargado em ID 246819652.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...) No que concernem as preliminares suscitadas pelo banco requerido nos autos de arbitramento dos honorários, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa. Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

(...);

“Além disso, entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

(...);

“...em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

(...);

“Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de 3% (três por cento), sobre a soma dos valores atualizados das causas, entendo que não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste espeque, deve ser arbitrada a referida verba de forma equânime, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Afastando possível enriquecimento indevida de ambas as partes.

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em execução deve corresponder ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)..” (sic).

Assim, não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024